Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706705-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR PINHEIRO FERREIRA, ANA LUIZA RAMOS COIMBRA AGRAVADO: CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO, ELISANGELA SOUZA DA CUNHA FELINTO DECISÃO 1. VITOR PINHEIRO FERREIRA e ANA LUIZA RAMOS COIMBRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 69141671), proferida na ação reivindicatória, com pedido de imissão na posse de imóvel, proposta contra ELISANGELA SOUZA DA CUNHA FELINTO e CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a inicial a fim de o Autor recolher as custas iniciais do processo. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial.” (Grifo constante no original) 2. Os agravantes-autores sustentam (id. 69141659) que a r. decisão agravada não mencionou especificamente os documentos juntados aos autos originários que demonstrariam a probabilidade de seu direito, concluindo de modo genérico pelo indeferimento da tutela de urgência. 3. Argumentam que os agravados permanecem no imóvel arrematado regularmente em leilão, exercendo detenção injusta. 4. Destacam a natureza de aquisição originária de sua propriedade e a inexistência de vínculo com os ocupantes. 5. Ponderam inexistir justificativa para a permanência dos agravados no imóvel nem indícios de posse legítima ou boa-fé, visto que o imóvel pertencia à Terracap e foi regularmente adquirido em leilão público. 6. Salientam a ciência dos agravados da precariedade de sua posse, evidenciada pela manifestação do agravado no processo de regularização de Arniqueira e pela opção em não exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel por leilão. 7. Consideram que, havendo mera detenção, não assiste aos agravados direito de indenização por benfeitorias. 8. Asseveram que a conduta dos agravados lhes tem ocasionado prejuízo direto, pois estão impedidos de usufruir do bem. 9. Frisam que “vêm sofrendo substanciais prejuízos financeiros mensais, incluindo o pagamento das prestações do financiamento, emolumentos cartorários e demais encargos, enquanto permanecem privados do exercício pleno de seus direitos constitucionais de propriedade.” (pág. 12). 10. Acrescentam os riscos de deterioração progressiva do imóvel decorrente da ocupação irregular; de os agravados valerem-se da própria torpeza para atribuir maior complexidade à situação fática e gerar maiores conflitos judiciais e da manutenção da r. decisão agravada gerar precedente em favor de jurisdicionados de má-fé. 11. Ao final requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar sua imissão na posse do imóvel localizado no SHA Quadra no 9, Conjunto no 3, Lote no 12, Arniqueira-DF. No mérito, pleiteiam a confirmação da tutela de urgência. 12. Preparo (ids. 69228739/ 69228740). 13. É o relatório. Decido. 14. Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 15. Os agravantes-autores pretendem a concessão de antecipação da tutela para, em síntese, determinar a desocupação do imóvel localizado no SHA Quadra no 9, Conjunto no 3, Lote no 12, Arniqueira-DF, com sua subsequente imissão na posse. O referido imóvel foi arrematado após a expedição de Edital de Licitação no 4/2024-Imóveis da Terracap (id. 225029088, págs. 8/10, autos originários). 16. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estar presente requisito indispensável para a concessão da antecipação da tutela recursal. 17. Da narrativa dos agravantes-autores, extrai-se que os agravados já ocupavam o imóvel quando de sua aquisição em hasta pública. 18. Da análise dos autos originários (proc. no 0702396-03.2025.8.07.0020), vê-se que o imóvel está contido no Residencial Pinheiros, SHA, Conjunto no 6, Chácara no 4 (id. 225029082, pág. 4). 19. No ofício no 770/2024 - SEEC/SEFAZ/SUREC/CTDIR/GETIM do GDF, de 28/5/2024 (id. 225029086, pág. 5, autos originários), há informação de que a agravada-ré constava como responsável pelo imóvel, o que foi corroborado no despacho da Terracap de 21/6/2024 (id. 225029087, pág. 18, autos originários), anterior à decisão de homologação da proposta vencedora, em 10/7/2024 (id. 225029088, pág. 8, autos originários). 20. Em 12/7/2024, já havia menção da Terracap à ocupação do imóvel (id. 225029088, pág. 14, autos originários) e, em vistoria promovida por ela em 28/8/2024 (id. 225029090, pág. 4, autos originários), os ocupantes foram identificados. 21. A ocupação prévia é reforçada pelo ajuizamento de ação anulatória do edital de convocação para venda direta proposta pelo agravado em 2021 (id. 225029094, autos originários). 22. Constata-se ainda que, em 16/1/2025, o Procurador dos agravantes-autores, após a primeira negativa de desocupação do imóvel sem indenização, ofereceu, em nome dos agravantes-autores “ajuda de custo para desocupação do imóvel pelo período de 2 meses, no valor de R$ 2.000,00 mensais” (id. 225030499, pág. 1, autos originários). 23. Nesse contexto, há claras evidências de que os agravantes-autores tinham conhecimento da ocupação quando da compra do imóvel. 24. Acresça-se que os gastos com o pagamento do imóvel decorrem no negócio jurídico celebrado voluntariamente e que inexistem nos autos provas de risco de depredação do imóvel. Quanto à possibilidade de novos litígios sobre o objeto da demanda, há mera especulação dos agravantes-autores. 25. Assim, em que pese a arrematação do imóvel esteja demonstrada (id. 225029088, págs. 8/9, autos originários), não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo nem risco iminente de prejuízos patrimoniais excepcionais até o julgamento do mérito deste recurso. 26. Em conclusão, não está presente requisito necessário à antecipação da tutela recursal. 27. Prejudicada a análise da probabilidade do direito dos agravantes-autores. 28. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 29. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 30. Comunique-se ao i. Juízo. 31. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora